Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES DEPOSITADOS APÓS O ÓBITO DE SERVIDORA. APROPRIAÇÃO PELO HERDEIRO DE QUANTIA RETIRADA INDEVIDAMENTE. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA DO BENEFICIÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PREJUDICIALIDADE PROCESSUAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à restituição de R$ 155.070,88 (valor atualizado até janeiro de 2025) referentes a valores creditados e sacados após o falecimento da servidora em 30/05/2022; discutem-se preliminares suscitadas (nulidade por insuficiência de fundamentação, cerceamento de defesa por julgamento antecipado e indeferimento de juntada de documentos, ausência de interesse processual e litigância de má-fé) e o mérito quanto à obrigação de restituir quantia percebida pelo único herdeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado e indeferimento de juntada de documentos; (iii) determinar se procede a preliminar de ausência de interesse processual; (iv) averiguar se é cabível a reposição ao erário dos valores creditados após o óbito e se recai sobre o espólio ou sobre o herdeiro; (v) verificar a existência de litigância de má-fé por parte do ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença enfrenta de forma suficiente as questões de fato e de direito essenciais à solução da lide, indicou os motivos do convencimento e não incorre em violação ao art. 93, IX, da CF/1988 nem ao art. 489 do CPC.
4. O julgamento antecipado do feito é admissível quando a matéria se mostra inteiramente resolvível pela prova documental constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, e o juiz pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC).
5. O pressuposto processual do interesse processual exige análise das condições da ação; as alegações do recorrente quanto à ausência de interesse traduzem debate de direito material, logo de mérito, não de condição da ação, não sendo cabível a prejudicial processual arguida.
6. O depósito de valores relativos a folha salarial e décimo terceiro efetuado após o falecimento da servidora não decorre de interpretação jurídica que gerasse expectativa legítima de direito, mas de erro operacional da Administração (desconhecimento do óbito), afastando a boa-fé objetiva do beneficiário que não demonstra impossibilidade de constatar o indevido.
7. O espólio não responde pela restituição de quantias cujo fato gerador se deu após a morte da servidora, porquanto a personalidade jurídica cessou com o óbito e a relação jurídico-administrativa se extinguiu; a obrigação de restituição recai sobre quem se apropriou da vantagem indevida (herdeiro/beneficiário).
8. Não se verifica prova de fraude ou desvio por terceiro nem impugnação específica ao valor apurado pela Administração; inexistindo má-fé processual do ente público, afasta-se a pretensão de condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Pagamentos indevidos a servidores decorrentes de erro operacional, não fundados em interpretação jurídica apta a gerar expectativa de direito, estão sujeitos à restituição.
2. A boa-fé objetiva do beneficiário só afasta a obrigação de restituir quando comprovada a impossibilidade de constatar o pagamento indevido no caso concreto.
3. Valores creditados em favor de pessoa natural após seu falecimento não vinculam o espólio quanto à obrigação de restituição, incumbindo a restituição a quem se apropriou da quantia indevida.
4. É admissível o julgamento antecipado quando a controvérsia se resolve mediante análise documental e a dilação probatória se mostra desnecessária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, arts. 17, 355, I, 370, 435, 489 e 85, §11; Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 50 e 122; Lei no 13.846/2019, art. 36, I (conforme redação pela Lei no 14.431/2022); Lei no 6.015/1973, art. 80, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 884; CPC, arts. 796 (CPC/2015) e 1.997 (CC/2002) (conforme precedentes citados nos autos).
Jurisprudência relevante citada: STJ — Tema 1.009 (REsp n. 1.769.306/AL); STJ — Tema 531 (REsp n. 1.244.182/PB); REsp n. 1.805.473/DF (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 3/3/2020); AgRg no AREsp 655.283/RJ (Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

(e)